Tribunal: TJSP
Processo: 1008068-77.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora que efetuou venda de veículo financiado em seu nome para terceiro sem comunicação a financiadora e ao Detran, mas retomou sua posse. Loja ré que negou a participação no negócio, informando que não se interessou em adquirir o veículo da autora. Não

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora que efetuou venda de veículo financiado em seu nome para terceiro sem comunicação a financiadora e ao Detran, mas retomou sua posse. Loja ré que negou a participação no negócio, informando que não se interessou em adquirir o veículo da autora. Não comprovada a participação da loja ré no negócio entabulado entre a autora e a vendedora. Autora que pleiteou o julgamento antecipado, deixando de comprovar suas alegações. Autora que desistiu da ação em relação a compradora. Documento assinado pela autora que demonstra que recebeu o valor da venda do veículo. Não comprovado o valor requerido a título de IPVA atrasado. Não comprovado o montante das parcelas inadimplidas pela compradora. Não comprovado os danos no veículo. Valor dos orçamentos que destoa da estimativa constante de documento apresentado pela autora. Venda de bem financiado. Ato ilícito que não enseja reparação por danos morais. Autora que deu causa ao infortúnio por efetuar a venda sem anuência da financiadora e sem comunicar ao Detran (art. 134 do CTB). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.